Tribunal: TCU
Processo: 021.124/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) repassados nos exercícios de 2013 e 2015.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto por Ely Marcos Rodrigues Batista, prefeito do Município de Oeiras do Pará/PA no período de 2013 a 2016, em face do Acórdão 570/2022-TCU-Plenário , nesta tomada de contas especial, instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos federais transferidos ao município nos exercícios de 2013 e 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e à Procuradoria da República no Estado do Pará.